Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-62.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-62.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALANE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL ESPECÍFICA CONVERTENDO REGIME. EMPREGADO PÚBLICO. DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR ESTATUTÁRIO.

1.A Lei Federal nº 11.350/2006 estabeleceu o regime celetista para agentes comunitários de saúde, salvo disposição em contrário de lei local específica.

2.O Município de Aracatu, através da Lei Municipal nº 412/2007, manteve expressamente o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, não havendo conversão para regime estatutário.

3.O adicional por tempo de serviço é benefício destinado exclusivamente aos servidores públicos estatutários, não se aplicando aos empregados públicos regidos pela CLT.

4.Ausência de comprovação de mudança de regime jurídico que justifique a aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais.

5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000682-62.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ALANE LIMA SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE ARACATU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .